Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime previsto no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada deve ser desclassificada de roubo para apropriação indébita; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, diante da ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo alegadamente utilizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A subtração do combustível, embora precedida de conduta aparentemente regular, foi imediatamente sucedida por grave ameaça, o que desnatura a tese defensiva de posse legítima do bem, tornando inviável a desclassificação para o crime de apropriação indébita.
4. A posse do combustível foi obtida mediante intimidação, sem a confiança ou consentimento válido da vítima, afastando a configuração típica do art. 168 do Código Penal.
5. A narrativa firme e coerente da vítima, aliada à confissão parcial do réu e demais elementos probatórios, é suficiente para caracterizar a grave ameaça necessária à configuração do crime de roubo.
6. Embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, a vítima descreveu detalhadamente o uso do artefato, o que é suficiente para aplicação da causa de aumento, conforme entendimento do Enunciado n° 22 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o-A, I; 168; 59; 65, III, “d”; 68; 33, § 2o, “b”; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.114.612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 18.09.2024; TJDFT, Súmula 22; TJDFT, Acórdão 1637727, 0002467-70.2016.8.07.0017, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10.11.2022; TJDFT, Acórdão 2016761, 0700445-25.2025.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 03.07.2025.